Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700345-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DA SILVA CAETANO AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUZINETE COSTA TAVARES em favor de MARCELO DA SILVA CAETANO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 16/2/2024, acusado da prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13, art. 140, caput e art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006. Alega que se trata de fato isolado na vida do casal, não havendo nenhuma outra medida protetiva em favor da vítima. Destaca, ainda, que o paciente é primário, tem ocupação lícita, é pai de dois filhos menores a quem paga pensão alimentícia, sendo responsável por levá-los à escola por ser o único que tem habilitação para dirigir. Aduz que, caso mantida a prisão, os menores passarão necessidade, haja vista que o paciente tem uma empresa em que ele mesmo presta o serviço. Ressalta que a decisão fundamentou a necessidade da segregação cautelar do paciente com base no risco à instrução criminal, o que sustenta não pode subsistir, porquanto se trata de mera suposição, havendo interesse por parte do paciente de que tudo seja esclarecido. Assevera a excepcionalidade da medida cautelar e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo cabível a fixação de outras medidas cautelares que não a prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma, invocando, ainda, o princípio da presunção de inocência. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, a autorizar a revogação da prisão preventiva do paciente in limine litis. 1. Da higidez do ato coator De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente, senão vejamos (ID 186879045): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ressalte-se que o autuado cometeu contra a vítima, em tese, os crimes de ameaça, cárcere privado e lesão corporal, ou seja, uma pluralidade de delitos. Ademais, afirmou categoricamente que a mataria, após saber que a polícia fora acionada. Some-se que o questionário de risco juntado mostra grave situação de violência doméstica sofrida pela vítima. Assim, embora seja primário, neste momento, medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a vítima e a ordem pública, nem mesmo o monitoramento eletrônico. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO DA SILVA CAETANO (DATA DE NASCIMENTO: 28/01/1979; MÃE: MARIA DE LOURDES DA SILVA CAETANO).CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. DEFIRO, ainda, em favor da vítima, as seguintes medidas protetivas a serem observadas pelo autuado: I) proibição de contato por qualquer meio, tais como telefone, redes sociais, mensagens etc; II) proibição de aproximação a menos de 300 (trezentos) metros. CONFIRO A ESTA DECISAO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO para que a vítima seja intimada acerca da presente decisão. Intime-se a vítima.(...)” O risco, portanto, é à ordem pública, e não à instrução criminal, como alega a defesa. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apontando os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública. Ademais, o formulário de risco mencionado pela autoridade coatora apresenta o histórico de violência a que estava submetida a vítima, a qual afirma ter sido mantida em cárcere privado por 1 (um) ano e 3 (três) meses, impedida de ir a médicos, visitar familiares e amigos, de ter acesso a dinheiro e contas bancárias, somente podendo sair de casa para trabalhar, sempre controlada pelo paciente e submetida a comportamentos de ciúme e controle, dentre outros, que evidenciam o contexto de extremo risco, dado o quadro de escalada delitiva (ID 186851563). Destaco que já foi oferecida denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 148, § 1o, I e III, artigo 129, §13, e art. 147, todos do Código Penal, c/c artigo 61, II, “h” do mesmo diploma, no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06 (ID 186621167), a corroborar os fatos relatados na fase inquisitiva. Tenho, pois, como presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a afastar a tese de constrangimento ilegal em face da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. 2. Das condições pessoais favoráveis do paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que é imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica da vítima, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a Defesa tenta lhe atribuir, sem o mínimo lastro probatório. Nesse cenário, a soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, não se mostra recomendada, tampouco a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 3. Presunção de inocência Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJede 13/5/2022.) Assim, a decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde.que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentençacriminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Não se infere, neste momento, nenhuma ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2024 18:01:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator